Tribunal: TJPA
Processo: 0813301-14.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0813301-14.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MARIA BERNARDETE SILVA RIBEIRO

INTERESSADO: SEAD

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 916). EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por servidora estadual em face de acórdão que denegou a segurança em mandado impetrado contra ato da Secretaria de Estado de Administração do Pará, o qual indeferiu pedido de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), com base em período laborado sob contratação temporária. A embargante alegou omissão e contradição no julgado por não ter sido considerada jurisprudência interna do TJPA, favorável à tese de contagem do tempo de serviço temporário, e pleiteou efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão embargado ao não enfrentar precedente do próprio TJPA que reconheceu o direito ao ATS com base em vínculo temporário; (ii) estabelecer se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo pode ser considerado para fins de adicional por tempo de serviço, mesmo após o advento da Lei Complementar Estadual nº 183/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos Temas 916 e 551 da repercussão geral, estabelece que a contratação por tempo determinado realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 não gera efeitos jurídicos válidos, salvo o direito ao recebimento de salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS.

A decisão embargada observou integralmente o entendimento do STF, incluindo julgados recentes (RE nº 1.405.442/PA e ARE nº 1.465.731/PA), que reafirmam a impossibilidade de contagem de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário nulo para fins de concessão de vantagens estatutárias, como o ATS.

A jurisprudência interna do TJPA eventualmente invocada pela embargante encontra-se superada ou em descompasso com a orientação vinculante da Suprema Corte, motivo pelo qual não configura omissão ou contradição sua não aplicação.

O art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994, assim como as alterações promovidas pela LC nº 183/2024, não prevalecem sobre a tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral, a qual possui efeito vinculante e deve ser observada pelas instâncias ordinárias.

O vínculo mantido pela embargante com a Administração Pública Estadual, foi reconhecido como temporário e sucessivamente renovado, caracterizando situação de nulidade, o que inviabiliza o reconhecimento de efeitos jurídicos além dos expressamente autorizados pela jurisprudência constitucional.

Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária nula, por afronta ao art. 37, IX, da CF/1988, não gera efeitos jurídicos válidos para fins de adicional por tempo de serviço, conforme fixado no Tema 916 do STF.

Precedente interno de tribunal estadual em desconformidade com tese de repercussão geral do STF não vincula o órgão julgador.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição na decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.023; LC Estadual nº 7/1991; LC Estadual nº 183/2024; Lei nº 5.810/1994, art. 70, § 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, j. 20.10.2016; STF, RE nº 1.405.442/PA, Presidência, j. 30.09.2024; STF, ARE nº 1.465.731 AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 14.04.2025; TJPA, ApC nº 0803859-41.2018.8.14.0051, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 14.04.2025; TJPA, MS Cível nº 0821459-24.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 24.06.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-hes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora

Sessão de Jugamento de Plenário Virtual realizada no período de 10.03.2026 até 17.10.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constates do registro no sistema.

Desa Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por MARIA BERNARDETE SILVA RIBEIRO em face do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança Cível n.º 0813301-14.2023.8.14.0000, que denegou a segurança pleiteada contra ato atribuído à Secretaria de Estado de Administração – SEAD, o qual indeferiu pedido da impetrante relativo à concessão de adicional por tempo de serviço.

A embargante sustenta a tempestividade do recurso, demonstrando que o acórdão foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico no dia 17/09/2025, iniciando-se a contagem do prazo em 18/09/2025, com termo final em 24/09/2025, tendo os embargos sido protocolados dentro do prazo legal de cinco dias, nos termos do artigo 1.023 do CPC.

No mérito, afirma serem cabíveis os presentes aclaratórios nos termos do artigo 1.022 do CPC, em razão de omissão e contradição no julgado.

Alega que o acórdão embargado não enfrentou jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça, especificamente decisão proferida no Mandado de Segurança n.º 0802310-18.2019.8.14.0000, da relatoria do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, que reconheceu o direito à percepção do adicional por tempo de serviço por servidor que laborou como temporário, mesmo nos casos em que o vínculo tenha ultrapassado o prazo legal, desde que amparado por norma estadual.

Segundo sustenta, o acórdão embargado, ao deixar de enfrentar essa jurisprudência, incorreu em omissão relevante e em contradição com o entendimento consolidado desta Corte.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecido o direito à percepção do adicional por tempo de serviço, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 183/2024, que alterou a LC n.º 07/1991, a qual regulamenta a contratação de pessoal por tempo determinado no Estado do Pará.

Ao final, requer seja sanada a omissão apontada, com o consequente provimento do recurso, conferindo-se efeitos infringentes, ou, alternativamente, o recebimento dos embargos como meio de pré-questionamento para fins recursais futuros.

As contrarrazões foram apresentadas no id-30227020.

É o relatório.

É o breve relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, data
e
hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admssibilidade recursal e devem ser conhecidos.

A questão controvértida na decisão originária consiste no
direito de servidores temporários perceberem o Adicional por Tempo de Serviço –
ATS,
relativo a serviço prestado a título
temporário
à Administração Pública.

Essa compreensão decorria da literalidade do § 1º do art. 70 da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual), que menciona constituir tempo de serviço, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

Ocorre que, conforme consignado na decisão embargada, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Pedido de Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.405.442 – Pará, consignou a impossibilidade de serem atribuídos outros efeitos ao contrato
temporário
nulo, excetuando-se apenas o direito à percepção dos salários correspondentes ao período trabalhado
e
ao levantamento dos depósitos realizados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS. Nesse sentido, confira-se:

"1. O processo deve ser devolvido ao tribunal de origem, uma vez que o acórdão recorrido está em desconformidade com a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/RG. A questão em discussão diz respeito a saber se o tempo de serviço prestado
com base em contrato temporário nulo
pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. A resposta é negativa.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

3. Nesse aspecto,
ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo
,
o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
.
Isso porque deixou de observar que o contrato temporário nulo

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.

4. A recusa da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em observar a tese de repercussão geral do Tema 916/STF, porque inexistiria, "de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários", trata de uma contrariedade direta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

5. Em primeiro lugar,
veja-se que não há controvérsia sobre a nulidade da contratação temporária
. A hipótese, portanto, tem aderência à situação fática examinada no RE 765.320.

6. Em segundo lugar, a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/STF é objetiva ao afirmar que
a contratação temporária nula
não gera quaisquer efeitos jurídicos em relação aos servidores contratados, salvo o direito ao recebimento de salário e de levantamento de depósitos de FGTS. É fora de dúvida, portanto, que a tese excluiu a possibilidade de
a contratação temporária nula
produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS. Isso significa que o tempo de serviço
baseado na contratação nula
não pode ser utilizado para acréscimos remuneratórios do servidor.

7.
Diante do exposto, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, a fim de que observe a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG
. Ficam prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

8. É como voto."
(grifo nosso)

Isto porque, a Suprema Corte, no dia 30/09/2024, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face da supracitada decisão, novamente consignou a impossibilidade de o contrato
temporário
declarado nulo produzir outros efeitos, além daqueles anteriormente ressalvados (saldo de salários
e
levantamento dos depósitos do FGTS). Senão, vejamos:

8.
Registre-se, por fim, que não houve mudança jurisprudencial apta a autorizar a providência requerida. Isso porque, conforme restou consignado no acórdão embargado, é fora de dúvida que a tese excluiu a possibilidade de a contratação temporária nula produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS
. De modo que não há que se falar violação ao princípio da segurança jurídica.

9. Diante do exposto, rejeito os embargos."
(grifo nosso)

Conforme consignado na decisão embargada, em julgamento ainda mais recente, ocorrido no dia 14/04/2025, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, por unanimidade de votos, acolheram os embargos de declaração no agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.465.731 – Pará. No respectivo acórdão, publicado em 20/05/2025, a questão discutida —
"saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço"
— foi respondida de forma negativa. Vejamos:

"Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contratação Temporária Nula. Tempo de Serviço. Repercussão Geral. Tema 916. Devolução dos Autos à Origem.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que permitiu a averbação de tempo de serviço decorrente de contrato temporário nulo para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

2. Os embargos de declaração objetivam sanar a omissão do acórdão recorrido em relação à aplicação da tese de repercussão geral fixada no RE 765.320-RG (Tema 916).

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço
.

III. Razões de decidir

4.
O acórdão recorrido deixou de aplicar a tese fixada no julgamento do RE 765.320-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC
."

(ARE 1465731 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-05-2025 PUBLIC 20-05-2025)

Assim, restou assentada a impossibilidade de averbar o tempo de serviço relacionado ao contrato nulo. Isso porque o contrato
temporário
nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado
e
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916).

No caso, a parte autora manteve vínculo precário com a Administração Estadual, no período de 01/04/1993 a 11/12/2006, ou seja, aproximadamente 13 anos, quando
foi aprovada em Concurso Público, para exercer o cargo de Professora de Educação Física, ou seja, a contratação temporária foi sucessivamente renovada, sofrendo evidente desnaturação de sua transitoriedade, razão pela qual, não é apta a gerar efeitos jurídicos válidos em relação à parte contratada, com exceção do direito à percepção dos salários do período trabalhado
e
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Temas 916
e
551), conforme consignados em precedentes desta egrégia Corte Estadual:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 916 E 551 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reformar sentença que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, reconhecendo o direito de servidora temporária à contagem do tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço (ATS).

Pretensão da parte autora de averbação do período trabalhado como professora temporária, entre 1998 e 2003, anterior à sua efetivação no serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, considerado nulo por afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal, pode ser computado para fins de concessão de vantagem pecuniária de natureza estatutária, como o adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 916 e 551 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que contratos temporários nulos não produzem efeitos jurídicos válidos, exceto quanto ao pagamento de salários e ao levantamento do FGTS.

5. No RE nº 1.405.442/PA, o STF reafirmou a impossibilidade de aproveitamento de tempo de serviço decorrente de vínculo temporário irregular para fins de ATS, por violação ao princípio da legalidade.

6. O art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 não pode ser interpretado de forma a contrariar a tese fixada pelo STF.

7. Restando configurada a nulidade da contratação temporária, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

8. Fixação de honorários advocatícios e custas processuais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. Contratação temporária realizada em afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal não gera efeitos jurídicos válidos para fins de concessão do adicional por tempo de serviço – ATS.

2. A tese firmada no Tema 916 do STF é de observância obrigatória, devendo ser respeitada inclusive quando interpretadas normas estaduais que tratem da contagem de tempo de serviço
.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803859-41.2018.8.14.0051 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

No mesmo sentido decidiu a Seção de Direito Público. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por servidora efetiva do Estado do Pará, com o objetivo de obter o cômputo de período anterior de serviço público prestado sob vínculo temporário para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), nos termos da Lei Estadual nº 5.810/94. Alegação de que, apesar de possuir mais de 33 anos de serviço público, percebe apenas 10% de ATS, pleiteando a elevação ao percentual de 60%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo pode ser considerado para fins de concessão do adicional por tempo de serviço a servidor efetivado posteriormente por concurso público
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.405.442 e reafirmar a tese fixada no Tema 916 da repercussão geral, veda o reconhecimento de efeitos jurídicos a contratos temporários nulos, salvo o direito ao recebimento de salários e levantamento de FGTS.

4. A contagem do tempo de serviço prestado sob contrato temporário irregular ou nulo para fins de vantagem pecuniária, como o ATS, viola o princípio da legalidade e resulta em enriquecimento ilícito em desfavor do erário.

5. A negativa administrativa da autoridade coatora encontra amparo na jurisprudência vinculante do STF, afastando a configuração de direito líquido e certo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. Não é possível computar tempo de serviço prestado sob vínculo temporário nulo para fins de concessão de adicional por tempo de serviço, ainda que o servidor tenha posteriormente ingressado em cargo efetivo mediante concurso público
.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0821459-24.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 24/06/2025)

Assim, não se caracterizou a existência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, pois todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes foram apreciadas, mas conforme o entendimento do Colegiado Julgador, conforme
retro
demonstrado, sendo que, os embargos de declaração não se prestam a reapreciação de matérias já decididas, quando não se encontrem presentes os elementos do art. 1.022 do CPC, face sua finalidade integrativa.

Ante o exposto, conheço dos

embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, para manter a decisão embargada que denegou a segurança, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data
e
hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/03/2026